Tribunal: TJDFT
Processo: 0713827-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE CALÚNIA. AÇÃO PENAL EXCLUSIVAMENTE PRIVADA. QUEIXA-CRIME NÃO ASSINADA PELA DEFENSORA PÚBLICA CONSTITUÍDA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADO NO PRAZO DECADENCIAL DE SEIS MESES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA DECADÊNCIA PENAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Recurso interposto contra a sentença que rejeitou a queixa-crime ajuizada por C.S.S. em desfavor de A.D.F.S., cuja narrativa apontaria o cometimento, em tese, do crime calúnia (Código Penal, art.138).
II. No caso concreto, aduz a querelante que, em 22.11.2021, por volta das 19h20, na Rua 5, Módulo 13, Supermercado Goiás, Ceilândia/DF, o querelado, enquanto fazia compras, teria dito, aos gritos e de modo vexatório, que ela teria esbarrado nele em duas oportunidades e teria furtado a carteira dele.
III. De acordo com o que está consignado na queixa-crime, “a querelante estava no supermercado fazendo compras com sua família (esposo e filho) e, ao ser interpelada pelo querelado, afirmou não ter subtraído qualquer pertence seu. Contudo, Antônio continuou a afirmar que a querelante havia colocado a mão em seu bolso para furtar a carteira, falando em alto tom de voz, para que todos do supermercado pudessem escutar, que ela havia furtado sua carteira”. Nesse contexto, a polícia militar teria sido acionada, e teria sido realizada busca pessoal na querelante, ocasião em que nada teria sido encontrado em sua posse (id 41487801, p. 1/8).
IV. Conforme a inicial acusatória (queixa-crime oferecida pela Defensoria Pública), o querelado, com sua conduta, teria incorrido nas penas do artigo 138, “caput”, do Código Penal.
V. A queixa-crime poderá ser apresentada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelado e a menção dos fatos criminosos (Código de Processo Penal, art. 44). Interpretação teleológica da norma processual conduz à conclusão de que tais pressupostos devem ser necessariamente observados e sanados dentro do prazo decadencial, porquanto este instituto afeta diretamente o status dignitatis do querelado, a par de ficarem bem delimitadas as responsabilidades da parte querelante e de defesa (pública ou privada).
VI. No caso concreto, embora a queixa-crime tenha sido assinada pela querelante, que não possuiria capacidade postulatória, não se constata a assinatura (ainda que digital) da defensora pública constituída (id 41487798), o que configura óbice ao regular desenvolvimento do processo. Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, acórdão 944620, DJe: 10.6.2016.
VII. Sendo assim, a se considerar que a querelante tomou ciência dos supostos fatos criminosos em 22.11.2021, e a queixa-crime foi oferecida em 20.5.2022, não existe tempo hábil à regularização processual, na medida em que a decadência se operou em 21.5.2022 (Código de Processo Penal, artigos 38 e 44).
VIII. Nesse quadro processual, independentemente da falta de aparente correspondência entre o fato e a sua descrição e respectiva contextualização jurídica na queixa-crime (calúnia ou difamação), bem de ver que precederia defeito processual insanável. Logo, a rejeição da peça acusatória, ainda que por outros fundamentos, é medida que se impõe.
IX. Recurso conhecido e improvido. Mantida a decisão de rejeição da queixa-crime, por outros fundamentos (CPP, artigos 38, 44 e 395, inciso II). Sem custas, nem honorários.